Tribunal: TJDFT
Processo: 0712666-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712666-62.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: WINSTEIN CALDEIRA MARTINS, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA e B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA., contra acórdão de ID – 34778538. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo IDS – 35092881 e 35144709. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se WINSTEIN CALDEIRA MARTINS, EX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA., para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2022 14:47:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador